Tribunal: TJBA
Processo: 8015567-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015567-77.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRO CERQUEIRA SILVA Advogado(s): ANDRE FRUTUOSO DE PAULA, MARIA CLAUDIA CASSIANO ALVES VERAS, IVANIA FLORENCIO DE MOURA LEITE FRUTUOSO APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. VALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se alega abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal e indevida cobrança de tarifas bancárias, pleiteando a revisão contratual e restituição de valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados, superiores à média de mercado, são abusivos no caso concreto; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros atende aos requisitos legais e jurisprudenciais; (iii) determinar se as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato foram validamente cobradas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF, mas admite-se a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro para aferição da abusividade, desde que considerada a realidade concreta da operação contratual. 5. A estipulação de juros acima da média de mercado, sem justificativa concreta relacionada ao risco da operação, caracteriza onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual. 6. Configurada a onerosidade excessiva e a vantagem exagerada em favor da instituição financeira, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, com a reforma da sentença nesse ponto. 7. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados com instituições financeiras após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso. 8. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento e prevista contratualmente, como na hipótese em questão. 9. As tarifas de avaliação do bem e registro do contrato são legítimas quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente abusividade, o que se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. A cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado pode ser considerada abusiva quando, à luz do caso concreto, não houver justificativa idônea e resultar em onerosidade excessiva ao consumidor. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001. 3. As tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato são legítimas quando previstas e vinculadas à efetiva prestação do serviço.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, §1º; MP 2.170-36/2001, art. 5º; CC, art. 406, §1º; CPC, arts. 86 e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8015567-77.2024.8.05.0001, em que é Apelante ALESSANDRO CERQUEIRA SILVA e Apelado BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06